Tribunal: CARF
Processo: 11040.720126/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EFEITOS INFRINGENTES.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da decisão.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão das áreas de preservação permanente, da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada à comprovação de sua extensão, mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável, ou mediante certidão emitida por órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa qualidade.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve­se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720126/2007-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ODY DOS SANTOS SOARES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
EFEITOS
INFRINGENTES.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido
por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da
decisão.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão das áreas de preservação permanente, da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada à comprovação de sua
extensão, mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que as
quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável, ou mediante
certidão emitida por órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público
que a declarou nessa qualidade.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720126/2007-29
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise
produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando as irregularidades apontadas, reratificar o
Acórdão n° 2301-007.114, de 04/03/2020, para dar provimento parcial ao recurso, para
considerar comprovada a área de permanente de 910,0 ha e considerar o VTN de R$ 1.100,00
por hectare, conforme laudo apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL em face do Acórdão n° 2301-007.114 (e-fls. 300/314), proferido por
esta Turma, em sessão de 04/03/2020, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ADA. APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de preservação
permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA antes do início da
ação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que
deveria ter sido apresentada com a impugnação.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o pedido de
diligência e dar provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/03/2020 (Despacho de
Encaminhamento – e-fl. 315). De acordo com o disposto no art. 79 do anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da
Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em
22/04/2020.
Todavia, a partir de 20/3/2020, os prazos estão suspensos, inclusive para fins de
intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria CARF no 8.112/2020,
por motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, por conta da infecção
humana pelo novo coronavírus (Covid-19).
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, alega
que o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão, sob os seguintes fundamentos:
No que toca as áreas de preservação permanente, verifica-se que a Turma reconheceu a
APP declarada pelo contribuinte (fl. 04).
Contudo, incorreu em contradição, uma vez que acolheu a área de preservação
permanente de 958,0ha declarada pelo contribuinte, sem observar que o laudo
apresentado no decorrer do presente processo administrativo fiscal, juntamente como o
recurso voluntário, detalhou a área de 910,0ha de APP.
Tal como reconhecido pela Turma, o contribuinte apresentou laudo técnico em
consonância com a legislação, emitido por profissional de reconhecida capacitação e
devidamente habilitado, atendendo aos requisitos essenciais da ABNT. Mencionado
documento detalhou todas as áreas, demonstrando de forma inequívoca o total de
910,0ha de APP.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

O acórdão em análise acolheu o laudo para comprovação da existência de área de
preservação permanente, por considerá-lo instrumento apto à indicação precisa dessas.
Porém, em clara contradição, no momento em que reconheceu a área de 958,0ha, tal
como declarado pelo contribuinte, deixou de utilizar o valor definido no mesmo
documento (APP - 910,0ha).
Dessa forma, entende a União (Fazenda Nacional) que o contribuinte não pode se valer
de documento por ele mesmo confeccionado apenas na parte que lhe for conveniente,
sob pena de desvirtuamento do princípio da verdade material tão consagrado no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Deve-se, portanto, a fim de sanar a contradição apontada, acolher as áreas de
preservação permanente de 910,0ha comprovadas pelo laudo apresentado pelo
contribuinte.
Outrossim, no que toca ao valor da terra nua verifica-se omissão na decisão.
Conforme outrora mencionado, o colegiado concluiu que o SIPT arbitrado não se
mostra adequado para determinação do VTN, tendo em vista que obtido com base nas
DITRs médias da região, desconsiderando a aptidão agrícola de cada imóvel.
Assim, restabeleceu-se o VTN constante da declaração do contribuinte de R$ 778,86.
Infere-se que a Turma, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu
pertinente acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem observar,
entretanto, que o próprio contribuinte requereu a atribuição de R$ 1.100,00 ao VTN, ao
invés dos R$ 778,86 declarados, em função das características do imóvel apontadas no
exame do novo laudo.
Destarte, a Turma incidiu em omissão, além de incorrer em julgamento ultra petita, ao
acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR (R$778,86), uma vez que não
observou que o próprio contribuinte quando da interposição do recurso voluntário
reconheceu a subavaliação do VTN declarado, requerendo a atribuição de novo VTN
(R$1.100,00) em função do laudo acostado, com a compensação dos valores já
recolhidos.
Deve-se, portanto, acolher o VTN de R$ 1.100,00, tal como requerido pelo contribuinte,
em função do novo laudo apresentado, por constituir concordância com a subavaliação
dos valores apontados na declaração.
Em face da omissão/contradição expostas, requer a União (Fazenda Nacional) sejam
conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para que esse e. colegiado:
1) reconheça como áreas de preservação permanente tão somente as detalhadas no novo
laudo técnico apresentado, que totalizam 910,0 há, 2) assim como, acolha o VTN
atribuído e requerido pelo contribuinte em sede de recurso voluntário (R$1.100,00).
O despacho de admissibilidade (e-fls. 323/325) acolheu os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
É o relatório.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, que assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
Compulsando os autos, notadamente o Acórdão de Recurso de Voluntário de e-
fls. 300/314, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls. 316/319, com a
motivação desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 323/325), constata-se que realmente o Acórdão Embargado resultou em
decisão omissa e contraditória.
a) Contradição Quanto à Área Reconhecida Como de Preservação
Permanente
A embargante defende que a decisão reconheceu como comprovada a Área de
Preservação Permanente de 958ha com base em laudo técnico apresentado pelo contribuinte,
todavia, alega que no referido documento a APP seria de 910ha, portanto haveria contradição
entre o decidido e seus fundamentos.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante,
pois no laudo apresentado pelo recorrente, restou demonstrado, de forma inequívoca uma área de
preservação permanente de 910,0ha no exercício fiscalizado.
A autoridade fiscal glosou a área de preservação permanente declarada de 958,0.
sob a seguinte fundamentação:
Em relação à área de preservação permanente, estas deverão ser as previstas no art. 2°
da Lei no 4.771/65, ou no art. 3o da mesma lei.
A área de preservação permanente, considerada no laudo apresentado, refere-se a áreas
de areia e banhado, bem como mata nativa, não comprovando estarem enquadradas nas
hipóteses previstas no art. 2o da Lei no 4.771/65, bem como, para serem enquadradas no
art. 3o da mesma lei, deverão ser declaradas como de preservação permanente por ato do
poder público.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, pois entendeu
que tanto o laudo ambiental como o de avaliação apresentados pelo sujeito passivo, não
discriminaram nem quantificaram separadamente as áreas de preservação permanente
declaradas. Foram restabelecidas as áreas de 58,5 ha, que anteriormente era ocupada por um
açude, bem como área de banhado ao redor de lagoa, na extensão de 91,9 ha, totalizando 150,4
ha.
A fim de complementar os laudos apresentados, o recorrente em sede de recurso
voluntário anexa novo laudo técnico (e-fls. 240/292), datado de 10 de abril de 2010, que detalha
áreas de preservação permanente de 910,0ha e as enquadra no art. 2o da lei no 4.771/65.
Além disso, consta dos autos à e-fl. 12, ADA protocolizado em 04/02/2003 (antes
do início do procedimento fiscal – 27/07/2007) contendo área declarada de APP de 958,0 ha.
Verifica-se, portanto que o recorrente para comprovar a Área de Preservação
Permanente apresenta documentos distintos, com áreas diferentes.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o, da Lei no 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, considerando que o laudo foi elaborado em data posterior ao ADA, e
que atende aos requisitos essenciais da ABNT, entendo que deve ser reputada como comprovada
a área nele declarada, pois retrata o estado de preservação na data de ocorrência do fato gerador
do tributo.
Ademais, o contribuinte não pode se valer de documento por ele mesmo
confeccionado apenas na parte que lhe for conveniente, sob pena de desvirtuamento do princípio
da verdade material.
Acolho, pois os embargos, para retificar o Acórdão n° 2301-007.114 e considerar
comprovada a área de preservação permanente de 910,0ha constante do laudo apresentado.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

b) Omissão Quanto ao Valor Atribuído à Terra Nua
A embargante alega que há omissão no acórdão quanto ao Valor atribuído à Terra
Nua. Aponta que foi dado provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado de R$
778,86, sem observar que o próprio contribuinte requereu a aplicação do valor de R$ 1.100,00.
Analisando as peças processuais citadas pela embargante, verifica-se que assiste-
lhe razão. O acórdão afastou a aplicação do VTN atribuído pela fiscalização e restabeleceu o
VTN declarado pelo contribuinte:
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente no Valor do
VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às exigências legais. Como o
critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os requisitos previstos em
lei para a realização do arbitramento, razão pela qual deve ser desconsiderado o VTN
arbitrado e restabelecido o VTN declarado pela Recorrente.
Destarte, a Turma incidiu em omissão, ao acolher o VTN declarado pelo
contribuinte na DITR (R$778,86/ha), uma vez que não observou que o próprio contribuinte
quando da interposição do recurso voluntário reconheceu a subavaliação do VTN declarado,
requerendo a atribuição de novo VTN (R$1.100,00/ha) em função do laudo acostado.
Da releitura do Recurso Voluntário do contribuinte, especialmente à e-fl. 239,
verifica-se que este requereu a “(iii) atribuição do valor médio (VTN) de R$1.100,00”. Portanto,
restou demonstrada a mácula apontada.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT - R$ 1.592,52/ha (e-fl. 44),
porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado (respectivamente, R$ 1.100,00/hectare no laudo vs. R$ 778,86/hectare
na DITR), entendo, que seja de se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado, devendo, assim, ser
utilizado, para fins de cálculo do valor do ITR devido o VTN de R$ 1.100,00/ha. Colaciono
acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido:
Acórdão no 9202-005.436 – 2a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado,
deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

Desta forma, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
restabelecer o VTN constante do laudo de R$ 1.100,00 por hectare, a partir da invalidade do
arbitramento efetuado utilizando-se o SIPT sem consideração de aptidão agrícola.
Em razão do acolhimento aos embargos deve-se alterar as ementas e o decisum do
Acórdão n° 2301-007.114 para:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão das áreas de preservação permanente, da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada à comprovação de sua extensão,
mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que as quantifique e
caracterize de acordo com a legislação aplicável, ou mediante certidão emitida por
órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa
qualidade.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado,
deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que
deveria ter sido apresentada com a impugnação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o pedido de
diligência e dar-lhe provimento parcial para: 1) considerar comprovada a Área de
Preservação Permanente de 910,0 ha constante do laudo; 2) seja restabelecido o VTN
constante do laudo de R$ 1.100,00 ha.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720126/2007-29

Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando as irregularidades apontadas, reratificar o Acórdão n° 2301-007.114, de 04/03/2020,
para dar provimento parcial ao recurso, para considerar comprovada a área de permanente de
910,0 ha e considerar o VTN de R$ 1.100,00 por hectare, conforme laudo apresentado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital